Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-02.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800194-02.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOAO JURACI PEREIRA BESSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800194-02.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A.

APELADO: JOÃO JURACI PEREIRA BESSA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. REGULARIDADE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por aposentado que alegou nunca ter contratado empréstimo consignado junto ao banco réu, pedindo a cessação de descontos, indenização por danos morais e materiais. Em contestação, o banco apresentou provas documentais do contrato eletrônico validado por reconhecimento facial e assinatura digital, além do depósito em conta bancária titular do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se refere à validade do contrato eletrônico firmado entre as partes e à majoração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A contratação foi comprovada por documentos apresentados pelo banco, incluindo assinatura digital e reconhecimento facial, inexistindo indícios de fraude.
3.2. A utilização do valor contratado pelo autor e a demora de mais de um ano para questionar os descontos mensais indicam ciência e aceitação do contrato.
3.3. Não se configura dano moral em razão da cobrança de valores relacionados a um contrato válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação cível conhecida e provida, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

"Tese de julgamento: 1. Contratos eletrônicos firmados com reconhecimento facial e assinatura digital são válidos, desde que acompanhados de documentação comprobatória; 2. O questionamento tardio sobre descontos contratuais pode caracterizar ciência e aceitação pelo contratante."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 107; CPC,

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Acórdão nº 4763215, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16/03/2021, publ. 23/03/2021 .

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso do requerido e negar provimento ao Recurso do autor, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800194-02.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A.

APELADO: JOÃO JURACI PEREIRA BESSA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Inhangapi que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c indenização por dano moral e material c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOÃO JURACI PEREIRA BESSA, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Consta na inicial (ID 21868277) que o autor, ao verificar seus proventos, constatou a incidência de descontos a título de empréstimo consignado no valor mensal de R$ 19,20, referentes ao contrato nº 646121804, supostamente firmado em 9 de dezembro de 2022, no montante de R$ 750,88, parcelados em 84 vezes.

Relata que até a data da propositura da ação, já teriam sido descontadas 16 parcelas, totalizando R$ 307,20.

No entanto, alega que jamais contratou qualquer empréstimo junto ao réu ou autorizou tais descontos. Sustenta que as tentativas de solução administrativa do problema restaram infrutíferas, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional.

Assim, pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com a cessação definitiva dos descontos, a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária, a condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20%.

Em contestação de ID 21868284, o banco requerido alega, em preliminar, a ausência de pretensão resistida, e, no mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando que o empréstimo consignado objeto da ação foi formalizado com a anuência do autor, com a utilização de ferramentas eletrônicas, como reconhecimento facial e assinatura digital, nos termos das normativas aplicáveis. O banco sustenta, ainda, que os valores foram devidamente creditados em conta de titularidade do autor, conforme comprovantes anexados.

Assim, inexiste dano material a ser indenizado, pois os valores descontados foram relativos ao contrato firmado, e refuta a existência de danos morais, sob o fundamento de ausência de ato ilícito e de comprovação de abalo à honra ou imagem do autor.

Pleiteia a improcedência dos pedidos formulados na inicial, subsidiariamente requerendo a realização de audiência de instrução e julgamento presencial para oitiva da parte autora.

O réu também pugna pela manutenção dos descontos no benefício previdenciário do autor e pela compensação de eventuais valores restituídos com os valores que teriam sido disponibilizados em favor do autor.

Em sentença (21868296), o juízo de piso julgou procedentes as pretensões iniciais para declarar a inexistência da relação obrigacional e condenou o banco requerido ao pagamento de indenização
de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, bem como condenou o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00.

Irresignado, o banco requerido apresentou o recurso de Apelação ao ID 21868299, onde alega a regularidade da contratação eletrônica e benefício econômico obtido, que o

contrato assinado eletronicamente e comprovante de envio do crédito juntados aos autos e há extrato comprovando a titularidade da conta que recebeu o crédito.

Argumenta que a parte recorrida se utilizou do valor do crédito e não tentou contato administrativo para devolução do valor, além do fato dos descontos terem sido realizados ao longo de mais de 01 ano até o ajuizamento.

Alega ausência de contato administrativo, impossibilidade de condenação em danos morais e a impossibilidade de condenação em danos materiais.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (21868315).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar procedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte demandada em indenizar a parte autora em danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 e a devolução, na forma dobrada, dos valores descontados indevidamente.

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral, sob a justificativa de que não estão provados nos autos a contratação do empréstimo se deu de forma válida.

Na exordial, a parte autora suscitou a invalidade da cobrança realizada, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco réu apresentou o contrato firmado entre as partes assinado digitalmente através de autoridade certificadora e acompanhado por cópias dos documentos pessoais do demandante, além de reconhecimento através da Biometria facial.

Ora, é evidente que não houve fraude. O contrato fora feito regularmente pelo autor da ação. O banco apresentou contrato assinado eletronicamente pelo autor com a devida identificação do seu cliente.

Inclusive, trouxe aos autos o comprovante de transferência do valor para conta de titularidade do autor (ID. 21868287).

O certo é que o autor/apelado possuía ciência da cobrança, eis que assinou o contrato e recebeu os valores. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor
decorrido mais um ano do início da cobrança
, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente cobrado indevidamente. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.
3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença.
4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Neste sentido, não é razoável e nem aceitável que o consumidor desconheça, os descontos efetuados em sua aposentadoria, por todo esse tempo sem nunca ter percebido ou questionado o débito mensal de R$ 19,20.

De outra monta, lembro que o
idoso, salvo aqueles declarados incapazes por meio de sentença de interdição, tem plena capacidade civil. Igual modo, as pessoas que possuem pouca instrução processual.

O CC/02 estabelece em seu artigo 107 que: “
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

Assim, não há nas normas que regem a relação contratual, seja no CC/02, seja no CDC, determinação que leve a obrigatoriedade de pessoa idosa e com pouca instrução realize contrato por instrumento público.

Assim, é evidente que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ante a fundamentação exposta.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU
, para reformar a decisão de piso e julgar improcedente o pedido da autora.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Em decorrência da improcedência do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade deferida, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/01/2025